Tribunal: CARF
Processo: 13502.902128/2019-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.902128/2019-19
RESOLUÇÃO
1001-000.907 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PERBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE PERFURACOES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência à Unidade de Origem para que esta verifique a idoneidade da
documentação, anexada junto à Manifestação de Inconformidade e junto com o Recurso
Voluntário e, com base neste exame, se suficiente, que valide (ou não) o crédito pleiteado pela
recorrente, nos termos do art. 170, do CTN, notificando a recorrente, caso necessite de outras
provas ou esclarecimentos.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e Paulo Elias da Silva Filho.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 106-035.052 (fls. 235) que
julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade e reconheceu direito creditório
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.907 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902128/2019-19
2
adicional de R$ 347.796,98 e homologou as compensações em litígio até o limite do crédito
reconhecido.
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de comunicação 2691700, emitido eletronicamente em 08/08/2019,
referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no 26501.40222.230816.1.7.02-8200.
O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 2015.
No despacho, foi reconhecido saldo negativo disponível de R$ 8.053.152,99 no
período.
A decisão recorrida recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
EMENTA
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

O contribuinte foi intimado em 12/03/2024 (fls. 277) e apresentou recurso
voluntário em 10/04/2024 (fls. 279) sustentando que: a) no ano-calendário de 2015, sofreu
retenções de IRRF que superaram o montante de IRPJ devido, de forma a apurar um saldo
negativo de IRPJ, no valor de R$ 8.447.174,96 (oito milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil,
cento e setenta e quatro reais e noventa e seis centavos), que foi utilizado para ser compensado
com débitos da Recorrente, através de PERDCOMPs. O referido saldo negativo foi composto por
IRRF sobre receitas financeiras no montante de R$ 147.000,02 (cento e quarenta e sete mil reais e
dois centavos) – acerca do qual nunca houve qualquer controvérsia quanto à possibilidade de
dedução pela Recorrente - e de IRRF sobre receitas de serviços prestados no total de R$
12.292.634,49 (doze milhões, duzentos e noventa e dois mil, seiscentos e trinta e quatro reais e
quarenta e nove centavos), conforme valores apontados no DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTOS
DE 2015 (vide fls. 49/103), que foram registrados no LIVRO RAZÃO CONTÁBIL (vide fls. 104/137).
B) Verificando que o cerne da discussão giraria em torno do IRRF retido pela PETROBRAS (vide fl.
189), a ora Recorrente apresentou a cabível Manifestação de Inconformidade, demonstrando que
os valores retidos pela PETROBRAS foram maiores do que os R$11.810.197,16 (onze milhões,
oitocentos e dez mil, cento e noventa e sete reais e dezesseis centavos) incialmente confirmados
pelo órgão fazendário. C) A manutenção da glosa no referido montante ocorreu em vista da
suposta insuficiência de provas apresentadas pela. D) As Notas Fiscais são documentos idôneos e
hábeis a comprovação do crédito.
É o relatório.

Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.907 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902128/2019-19
3
VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Nos termos relatados, trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 106-
035.052 (fls. 235) que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade e
reconheceu direito creditório adicional de R$ 347.796,98 e homologou as compensações em litígio
até o limite do crédito reconhecido.
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de comunicação 2691700, emitido eletronicamente em 08/08/2019,
referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no 26501.40222.230816.1.7.02-8200. O tipo do
crédito utilizado é Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 2015.No despacho, foi reconhecido
saldo negativo disponível de R$ 8.053.152,99 no período.
No recurso voluntário, a recorrente alega que no ano-calendário de 2015, sofreu
retenções de IRRF que superaram o montante de IRPJ devido, de forma a apurar um saldo
negativo de IRPJ, no valor de R$ 8.447.174,96 (oito milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil,
cento e setenta e quatro reais e noventa e seis centavos), que foi utilizado para ser compensado
com débitos da Recorrente, através de PERDCOMPs. O referido saldo negativo foi composto por
IRRF sobre receitas financeiras no montante de R$ 147.000,02 (cento e quarenta e sete mil reais e
dois centavos) – acerca do qual nunca houve qualquer controvérsia quanto à possibilidade de
dedução pela Recorrente - e de IRRF sobre receitas de serviços prestados no total de R$
12.292.634,49 (doze milhões, duzentos e noventa e dois mil, seiscentos e trinta e quatro reais e
quarenta e nove centavos), conforme valores apontados no DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTOS
DE 2015 (vide fls. 49/103), que foram registrados no LIVRO RAZÃO CONTÁBIL (vide fls. 104/137).
Verificando que o cerne da discussão giraria em torno do IRRF retido pela
PETROBRAS (vide fl. 189), a ora Recorrente apresentou a cabível Manifestação de Inconformidade,
demonstrando que os valores retidos pela PETROBRAS foram maiores do que os R$11.810.197,16
(onze milhões, oitocentos e dez mil, cento e noventa e sete reais e dezesseis centavos)
incialmente confirmados pelo órgão fazendário. A manutenção da glosa no referido montante
ocorreu em vista da suposta insuficiência de provas apresentadas, no entanto, as Notas Fiscais são
documentos idôneos e hábeis a comprovação do crédito.

O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
verdade material ou real, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.907 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902128/2019-19
4
gerador) praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício,
independentemente de requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos
ocorridos.
No processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com preterição
do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/72), consubstanciado no princípio do
contraditório e da ampla defesa que se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de
se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade
das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal.
Há violação ao direito de defesa do contribuinte quando há descrição deficiente dos
fatos imputáveis ao contribuinte ou quando a decisão contém vício na motivação por não
enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador,
ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC.
O devido processo legal pressupõe uma imputação acusatória certa e determinada,
permitindo que o sujeito passivo, conhecendo perfeita e detalhadamente a acusação, possa
exercitar a sua defesa plena.
Assim, importante ressaltar que o direito ao contraditório e à ampla defesa devem
ser plenamente garantidos ao contribuinte desde a ciência do lançamento, sob pena de nulidade
pois, nos termos dos arts. 59 do Decreto no 70.235/72 e 12 do Decreto no 7.574/11, serão nulas as
decisões proferidas com preterição do direito de defesa.
Vale lembrar que a obrigação tributária decorre diretamente da lei (ex lege), e não
da vontade do contribuinte ou da autoridade fazendária e, além disso, a Administração Pública
deve obediência, dentre outros, aos princípios da legalidade, motivação, ampla defesa e
contraditório, cabendo, ao processo administrativo, o dever de indicação dos pressupostos de fato
e de direito que determinam a decisão e a observância das formalidades essenciais à garantia dos
direitos dos administrados – art. 2o, caput, e parágrafo único, incisos VII e VIII, da Lei no 9.784/99.
Assim, ao apreciar a prova, o julgador formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias, inclusive de ofício, quando entender pela necessidade para
formação da sua livre convicção – arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/72.
De acordo com o art. 170 do CTN, a lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Assim, estabelece a Súmula CARF no 80 que, na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica
poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Em relação aos meios aptos a comprovar a retenção da fonte pagadora, o CARF
consolidou o entendimento que a prova da retenção não se faz, exclusivamente, pelos
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.907 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902128/2019-19
5
comprovantes de retenção, admitindo-se outros meios de prova, conforme o Enunciado da
Súmula CARF no 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que esta possa analisar e apurar o crédito de saldo negativo, levando-se em
consideração todas as estimativas apuradas e quitadas no decorrer do período, o que deixou de
constar inicialmente da declaração em razão de um equívoco quanto ao seu preenchimento, bem
como identificar se eventual saldo encontra-se disponível para utilização. Após elaboração de um
parecer conclusivo, o contribuinte deve novamente ser intimado, desta vez para se manifestar no
prazo de trinta dias sobre o resultado da diligência, se assim o quiser.
Conclusão
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência à Unidade de
Origem para que esta verifique a idoneidade da documentação, anexada junto à Manifestação de
Inconformidade e junto com o Recurso Voluntário e, com base neste exame, se suficiente, que
valide (ou não) o crédito pleiteado pela recorrente, nos termos do art. 170, do CTN, notificando a
recorrente, caso necessite de outras provas ou esclarecimentos.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 302
DF CARF MF
Original